Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. No caso, o embargante limita-se a reproduzir nos Embargos de Declaração os argumentos expostos nas razões de apelação e, ainda, acrescentando novos fundamentos, restando evidente a pretensão de rediscutir a matéria, o que não é admissível.
3. Embargos de Declaração improvidos.